Tribunal: CARF
Processo: 13767.720164/2018-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: honorio a brito
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2022-01-17

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13767.720164/2018-74
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2001-004.529 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de outubro de 2021
Recorrente
TANIA MARIA VENTURA SOARES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2016
MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO. LAUDO PERICIAL OFICIAL.
Os proventos de pensão, aposentadoria ou reforma recebidos por pessoa física
portadora de moléstia grave definida na legislação são isentos do imposto de
renda, desde que a doença seja comprovada mediante laudo pericial emitido
por serviço médico oficial da União, dos Estados, do DF e dos Municípios,
devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial, no caso de doenças
passíveis de controle.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e Thiago Buschinelli Sorrentino.
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento relativa ao Imposto de Renda Pessoa
Física (IRPF), por meio da qual se exige crédito tributário do exercício de 2017, ano-calendário
de 2016, em que foram apuradas as seguintes infrações:
- rendimentos indevidamente considerados como isentos por moléstia grave,
recebidos do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo, no valor de R$
28.991,24.
A seguir, do relatório do acórdão no 02-88.156 da 9a Turma da DRJ em Belo
Horizonte/MG (fl. 34).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13767.720164/2018-74
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.529 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13767.720164/2018-74

“Cientificada do lançamento em 27/06/2018 (fl.29), a contribuinte apresentou
impugnação em 19/07/2018.
Alega que o valor contestado é isento por se tratar de proventos de
aposentadoria, reforma ou pensão recebidos por portador de moléstia grave.
Salienta, que foi orientada, após a entrega de laudos, que seria encaminhada a
um médico do próprio órgão o que não ocorreu.
Ressalta que os diversos laudos apresentados assinados por médicos diferentes
comprovam que é portadora de moléstia grave.
Entende que a falta de laudo médico pericial foi um mero vício que ocorreu pelo
fato de residir no interior e não ter acesso às informações mesmo após ter ligado e
enviado emails.
Caso não seja aceito o laudo apresentado, requer que seja marcado por esta
instituição uma perícia com o médico vinculado ao ente.
Junta documentos.”

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos de defesa da contribuinte. Do voto
do acórdão recorrido (fl. 35 e segs.):
“A isenção mencionada na impugnação encontra previsão legal no art. 6o, inciso
XIV, da Lei no 7.713, de 22/12/1988 e art. 39 do Regulamento do Imposto de Renda
aprovado pelo Decreto no 3.000/99, in verbis:
(...)
Dispondo sobre essa concessão, o artigo 30 da Lei no 9.250 de 26/12/1995 veio
a exigir, a partir de 1o de janeiro de 1996, para reconhecimento de novas isenções, que
a doença fosse comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, como se verifica na
transcrição do texto legal que se segue:
(...)
A isenção em questão é cabível apenas em relação às doenças especificadas na
legislação que trata da matéria e em relação aos proventos de aposentadoria ou
reforma, sendo ainda aplicável à complementação de aposentadoria e à pensão em
cumprimento de acordo ou decisão judicial, ou ainda por escritura pública, inclusive a
prestação de alimentos provisionais recebidos por portadores de moléstia grave. Para
assegurar a isenção de imposto de renda, a doença tem de ser reconhecida por laudo
pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal
ou dos Municípios.
Para fins de definição do início do marco temporal da isenção, deve ser
verificado se a doença é ou não preexistente à concessão da aposentadoria ou reforma
e se o laudo menciona a data em que ela teria sido contraída.
Na hipótese de a aposentadoria preceder a emissão do laudo, há que se
considerar como marco inicial da isenção a data dessa emissão ou data anterior
indicativa do início da doença, se constante do laudo.
Quanto à comprovação da moléstia grave, vale lembrar o entendimento da
Receita Federal do Brasil, exposto na Solução de Consulta Interna Cosit no 11, de 28
de junho de 2012 (publicada no sitio da RFB em 03/07/2012), cuja ementa é
parcialmente transcrita abaixo:
(...)
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.529 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13767.720164/2018-74

De acordo com a referida Solução de Consulta Interna, o documento
comprobatório da moléstia grave para fins da isenção pretendida deve conter as
características de um laudo médico, sendo que o médico que emite o documento deve
ser integrante de serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou
dos Municípios.
Feitas essas considerações, passemos a análise da documentação juntada ao
processo.
Sobre a natureza dos rendimentos, cópia da Portaria no 1133, de 14 de julho de
2016, publicada no Diário Oficial do Estado em 20 de julho de 2016 comprova a
concessão do benefício de aposentadoria a contribuinte a contar de 12/02/2016.
Em relação a comprovação da condição de portadora de moléstia grave foi
apresentado Laudo assinado pelo médico Dr. Alberto M Guerzet com timbre da
AFECC Hospital Santa Rita de Cássia em Vitória.
Não foi apresentado Laudo Médico emitido por serviço médico oficial de
Município, Estados, Distrito Federal ou União.
Os documentos que comprovam a condição de isenção devem ser
providenciados e apresentados pelos contribuintes. A realização da prova pericial a
pedido da autoridade julgadora não se destina a suprir provas que o contribuinte
deixou de apresentar à Fiscalização no momento da ação fiscal ou omitiu quando de
sua impugnação.
Vale salientar que ninguém pode se escusar ao cumprimento de lei alegando seu
desconhecimento.
Assim, os documentos anexados não são suficientes para assegurar a
contribuinte o reconhecimento da isenção do imposto de renda no ano calendário em
análise, devendo ser mantida a infração de rendimentos indevidamente considerados
como isentos.”

A turma julgadora da DRJ concluiu então pela total improcedência da
impugnação.
Cientificada, a interessada apresentou recurso voluntário de fls. 48 e segs. ao qual
anexou “Laudo Médico Pericial” expedido pelo Instituto de Previdência dos Servidores do
Estado do Espírito Santo - IPAJM.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
Conforme se extrair do relatório acima, a turma julgadora de primeira instância
não considerou a condição alegada pela contribuinte de portadora de moléstia grave, para fins de
isenção do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria recebidos, pelo fato de não ter
sido apresentado laudo médico oficial atestando a doença.

Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.529 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13767.720164/2018-74

Tem-se do art. 39 do Decreto no 3000/99 - Regulamento do Imposto de Renda –
RIR/99, inciso XXXIII e § 4o:
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
(...)
XXXIII - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente
em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de doença de Paget (osteíte
deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida, e
fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina especializada,
mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma (Lei no
7.713, de 1988, art. 6o, inciso XIV, Lei no 8.541, de 1992, art. 47, e Lei no 9.250, de
1995, art. 30, §2o);
(...)
§4o Para o reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XXXI e XXXIII,
a partir de 1o de janeiro de 1996, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo
pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial, no caso de
moléstias passíveis de controle (Lei no 9.250, de 1995, art. 30 e §1o). (grifos nossos)

Em sede de Recurso Voluntário, a contribuinte juntou aos autos o “Laudo Médico
Pericial” expedido pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo -
IPAJM, autarquia estadual, atestando ser a interessada portadora de moléstia isentiva nos termos
da lei (fls. 51 e 52). O citado documento atesta o início da doença em 09/05/2014, logo anterior
aos fatos fiscalizados, tratando-se de doença “passível de controle”, com validade do laudo até
09/05/2019.
Assim sendo, a recorrente comprovou, nos termos da lei, a condição de portadora,
à época dos fatos, de doença relacionada na lei isentiva, devendo então ser afastado o crédito
tributário lançado.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital